Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO POR ARREBATAMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. ROUBO CARACTERIZADO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes e minúcias, elementos a serem esclarecidos durante a instrução processual.
II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – art. 569 do CPP.
III - O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, somente poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada.
IV - Diante da ressalva disposta no inc. II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal será realizada “sempre que possível”, ou seja, não é obrigatória.
V - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância.
VIII - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto por arrebatamento quando o acervo probatório demonstra que os réus empregaram violência física contra as vítimas e não sobre a coisa.
IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
X - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.
XI - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
XII - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta que mediante violência subtraiu os pertences das vítimas.
XIII - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.
XIV - Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.